Tribunal: STF
Processo: RE 110523
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-12
Data de publicação: 1986-09-12

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA JULGADOS
DEVIDOS, PORQUANTO HOUVE DEMORA NA SATISFAÇÃO DO VALOR DO
PRECATORIO.
ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE
QUE NÃO SE CONFIGURA. PREVALENCIA DO OBICE PREVISTO NO INCISO VI, DO
ARTIGO 325 DO RISTF (REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N.2/85).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.